Tribunal: TJES
Processo: 5003450-27.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003450-27.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

AGRAVADO: DELFIN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORA E GESTORA. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar para restabelecimento dos planos de saúde contratados pelos autores, sob pena de multa diária, em ação de obrigação de fazer movida por Delfin Material de Construção Ltda. e outros contra Casa de Saúde São Bernardo S/A. A parte agravante busca a reforma da decisão alegando inexistência de responsabilidade civil e que a gestão do contrato de saúde é de responsabilidade exclusiva da operadora Mais Saúde S/A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora Casa de Saúde São Bernardo S/A pode ser considerada responsável pelo cumprimento do contrato de plano de saúde, mesmo após a transferência de gestão para a Mais Saúde S/A; e (ii) determinar se a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, sem notificação prévia com antecedência mínima de 60 dias, é válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade solidária entre a operadora do plano de saúde e a gestora do contrato é reconhecida, considerando que ambas integram a cadeia de fornecimento e, portanto, são conjuntamente responsáveis por eventuais vícios no serviço prestado.

A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, sem a observância das exigências de notificação prévia com antecedência mínima de 60 dias, configura-se irregular, conforme entendimento consolidado do STJ e das normas aplicáveis (art. 17-A, § 6º, da Lei n.º 9.656/98 e art. 17, parágrafo único, da RN n.º 195/09-ANS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A operadora do plano de saúde e a gestora do contrato são solidariamente responsáveis perante o consumidor por eventuais vícios no serviço, sendo legítima a sua inclusão no polo passivo da ação.

A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo, sem notificação prévia com antecedência mínima de 60 dias, é irregular e não pode ser considerada válida.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 9.656/98, art. 17-A, § 6º; RN n.º 195/09-ANS, art. 17, parágrafo único; CDC, arts. 7º e 18.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.842.751/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22.06.2022; TJAM, AC nº 0608223-04.2020.8.04.0001, Rel. Des. Délcio Luís Santos, j. 16.12.2022; TJSP, AC nº 1012417-48.2014.8.26.0625, Rel. Des. Alexandre Marcondes, j. 19.11.2015; TJDF, AC nº 0749057-05.2022.8.07.0001, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 11.10.2023; TJPR, AC nº 1258728-5, Rel. Des. Sérgio Roberto N Rolanski, j. 17.09.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003450-27.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A

AGRAVADOS: DELFIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA E OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em face da decisão proferida nos autos da
“Ação de Obrigação de Fazer”
tombada sob o nº 5000166-73.2024.8.08.0044, ajuizada por Delfin Material de Construção Ltda e outros em desfavor da Casa de Saúde São Bernardo S/A, no âmbito da qual o MM Juiz de piso deferiu o pedido liminar para “
determinar o restabelecimento dos planos de saúde contratados pelos requerentes, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais)”
.

Em suas razões recursais (ID
7712977
) o Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando, em síntese:
(i)
inexistência de responsabilidade civil por ausência de vínculo com os Agravados; e
(ii)
que a gestão do contrato de saúde dos Agravados é de inteira responsabilidade e competência da MAIS SAÚDE, sendo somente essa a competente para proceder com a continuidade dos atendimentos.

Pois bem. No presente caso, os Autores da ação informam que na data de 09/08/2018 firmaram com a São Bernardo Saúde (ora Agravante) contrato de “Plano de Saúde São Bernardo Way Executivo”.

Afirmam que na data de 24/08/2021 receberam notificação via e-mail “informando que a MAIS SAÚDE S/A, Operadora de Planos Privados de Assistência à Saúde, havia assumido, parcialmente, a carteira de beneficiários da Operadora CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A, passando a ser a detentora da carteira de planos coletivos empresariais vinculadas aos beneficiários residentes em alguns municípios do Espírito Santo, dentre eles, Santa Teresa, e que, a partir de 01/09/2021, passaria a responsabilizar-se pela administração e gestão dessa parcela da carteira”.

Relatam, ainda, que na referida notificação constava que “seriam mantidas, integralmente, as condições vigentes do contrato outrora celebrado, sem restrições de direitos ou prejuízos para os beneficiários, destacando, em especial, que não haveria mudança na rede credenciada ou referenciada ao plano, em razão desta transferência, e, ainda, não haveria interrupção da prestação de assistência à saúde contratada, principalmente aos que estivessem em tratamento continuado”.

Não obstante tal fato, alegam que “a MAIS SAÚDE S/A, na data de 22/01/2024, enviou um ofício circular, via e-mail, informando que havia sido surpreendida pela operadora Requerida, no dia 18/01/2024, com a suspensão unilateral do atendimento de todos os beneficiários atendidos pelo contrato de locação de rede firmado entre as operadoras, sem qualquer informação prévia, seja para a operadora, seja aos beneficiários”.

Neste sentido, requereram, em sede liminar, o restabelecimento de forma imediata dos atendimentos através da rede credenciada, possibilitando o usufruto dos serviços do plano de saúde contratado, em sua integridade, o que foi deferido pelo MM Juiz de piso e mantido na
Decisão de ID 7824014.

Pois bem. Inicialmente, destaco que o entendimento consolidado do C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o art. 17-A, § 6º, da Lei n.º 9.656/98 e o art. 17, parágrafo único, da RN n.º 195/09-ANS autorizam a rescisão unilateral do plano de saúde coletivo, conquanto observada a existência de cláusula contratual expressa, o respeito ao período de carência de 12 (doze) meses e o envio de notificação com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

No presente caso, ao que consta dos autos, as referidas exigências não foram cumpridas.

Ademais, em que pese a Agravante pretender fazer crer que não seria legítima para figurar no polo passivo da ação, pois a responsabilidade pela execução do contrato de plano de saúde seria da Mais Saúde S/A, destaco que esta última aparenta figurar na relação apenas como
gestora do contrato
, estando solidariamente responsável com a São Bernardo Saúde (operadora do plano de saúde) por eventuais vícios no serviço prestado.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. NÃO ACOLHIMENTO. OPERADORA E GESTORA DO PLANO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO VÍCIO NO SERVIÇO PRESTADO. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 60 DIAS. IRREGULARIDADE. DANO MORAL. POSSIBILIDADE.
ARBITRAMENTO AO ARBÍTRIO DO JUIZ. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. [...]
2. Os arts. 7º e 18 do CDC permitem concluir pela legitimidade passiva dos requeridos, uma vez que tanto o gestor quanto o operador do plano de saúde respondem de forma solidária pelo vício apontado pelo beneficiário do plano, tendo em vista que integram a cadeia de fornecimento e auferem, conjuntamente, a vantagem econômica pelo serviço prestado.
[...] 5. Abusividade na rescisão unilateral praticada pelos recorrentes, uma vez que não respeitaram o prazo de 60 (sessenta) dias para envio da notificação sobre a rescisão unilateral do contrato, na medida em que a comunicação se deu com apenas uma semana de antecedência à rescisão operada em 25/12/2019; [...] (TJAM - AC: 06082230420208040001 Manaus, Relator: Délcio Luís Santos, Data de Julgamento: 16/12/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 05/02/2023)

PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.
Gestora e plano de saúde que perante o consumidor integram a mesma cadeia de fornecimento. Responsabilidade solidária. Aplicação do art. 7º, par. único do CDC.
[...] (TJSP - AC: 10124174820148260625 SP 1012417-48.2014.8.26.0625, Relator: Alexandre Marcondes, Data de Julgamento: 19/11/2015, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/11/2015)

CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA. FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESCISÃO UNILATERAL.
CONTINUIDADE DE TRATAMENTO. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO. TEMA 1.082 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ARBITRAMENTO EM VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A contração de plano de saúde coletivo empresarial através de empresa estipulante não afasta a legitimidade da operadora para responder perante o consumidor, por integrar a cadeia de fornecimento, nos termos previstos no Código de Defesa do Consumidor.
2. O direito à continuidade do vínculo com o plano de saúde coletivo a pacientes que se encontram em meio a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência, ainda que a rescisão seja legítima, foi atestado em recente julgamento pelo eg. STJ em sede de recurso repetitivo (REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022). [...] (TJ-DF 07490570520228070001 1770382, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/10/2023, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/10/2023)

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA, C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO E RESTITUIÇÃO DE VALORES ATUALIZADOS, COM PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. ABUSIVIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL 01. PRELIMINAR: PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. POOL DE EMPRESAS QUE COMPÕE A UNIMED. MÉRITO: PLEITO DE REFORMA. AUMENTO SUBSTANCIAL DE MENSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO 01 DESPROVIDO POR MAIORIA. APELAÇÃO CÍVEL
02. ALEGAÇÃO DA SICREDI DE TER SIDO MERA INTERMEDIADORA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INCONFORMISMO AFASTADO. SOLIDARIEDADE CONFIGURADA ENTRE O PLANO DE SAÚDE E A GESTORA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DE APELAÇÃO 02 DESPROVIDO POR MAIORIA. (TJPR - 8ª C.Cível - AC - 1258728-5 - Santo Antônio da Platina - Rel.: Sérgio Roberto N Rolanski - Por maioria - - J. 17.09.2015)

Face o exposto,

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.

Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.